Tribunal: TJDFT
Processo: 0747096-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864/STF. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. IPCA-E. JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA. EC 113/2021. TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que acolhe parcialmente impugnação, rejeita preliminares de prejudicialidade externa e inexigibilidade do título, determina a remessa à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo e fixa honorários sucumbenciais.
2. O agravante requer: (i) suspensão do cumprimento de sentença em razão de ação rescisória; (ii) reconhecimento da inexigibilidade do título por suposta inconstitucionalidade da Lei distrital invocada; (iii) reconhecimento de excesso de execução; e (iv) afastamento de parcelas que entende controvertidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o título judicial é inexigível por alegada “coisa julgada inconstitucional” à luz do Tema 864/STF; (iii) verificar se há excesso de execução diante dos critérios de atualização monetária e juros aplicados; e (iv) definir se existem parcelas incontroversas que permitam o prosseguimento da execução segundo o Tema 28/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prejudicialidade externa não se configura. A ação rescisória mencionada não possui tutela de urgência deferida, conforme decisão específica que rejeita pedido de suspensão do título rescindendo. A mera propositura da ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, conforme art. 969 do CPC e precedentes do TJDFT.
5. A alegação de inexigibilidade do título não subsiste. O fundamento de ausência de dotação orçamentária prévia foi discutido e superado no acórdão coletivo transitado em julgado, cuja matéria encontra-se coberta pela coisa julgada. Ademais, a Lei distrital pertinente foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado (ADI 7.391/DF). Não se aplica o art. 535, §5o, do CPC.
6. Não se verifica excesso de execução. Os cálculos apresentados pelas partes não observaram integralmente os critérios fixados pelo STF no RE 870.947 (Tema 810) e pela EC 113/2021. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 sobre o montante consolidado até 08/12/2021 não caracteriza anatocismo, pois a Selic substitui correção monetária e juros, sem cumulação. A jurisprudência desta Corte e do STF afasta a tese de capitalização vedada.
7. Existem parcelas incontroversas. A discussão trazida limita-se a critérios de atualização do débito e não alcança a própria exigibilidade da obrigação principal. O título encontra-se definitivamente constituído, permitindo o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, em conformidade com o Tema 28/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. “O ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença sem tutela provisória deferida.”
2. “A discussão sobre dotação orçamentária não torna inexigível título judicial transitado em julgado, especialmente quando a lei aplicada foi declarada constitucional pelo STF.”
3. “A Taxa Selic, aplicada conforme a EC 113/2021, não configura anatocismo.”
4. “É possível identificar parcelas incontroversas e dar prosseguimento ao cumprimento de sentença mesmo diante de impugnação pendente.”
Dispositivos relevantes: Constituição Federal: art. 5o, XXXVI; art. 169, §1o. CPC: arts. 300, 313, V, “a”, 535, III e §5o, 969.
EC 113/2021, art. 3o. Decreto 22.626/1933.
Jurisprudência relevante citada: STF: RE 870.947 (Tema 810); RE 905.357 (Tema 864); ADI 7.391/DF; RE 1514574; ARE 1500273 ED; RE 1497549. TJDFT: Acórdãos 1601628; 0718835-57.2022; 1765733; 1817723; Acórdão 1779188; Acórdão 1922789.